Tribunal: TJDFT
Processo: 0036140-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO. PANDEMIA. ART. 3o DA LEI 14.010/2020. IRRELEVÂNCIA. DIGITALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente”, sendo certo que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
2. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por 1 (um) ano sem localização de bens, teve início o prazo de prescrição intercorrente que, na hipótese, de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, inc. I do Código Civil), computando-se o prazo do artigo 3o da Lei 14.010/2020 2.1. Embora deferida penhora online de ativos financeiros da executada, bloqueados inicialmente R$1.212,00 já na vigência do prazo prescricional em 18.01.2022, a penhora foi desconstituída em 24.05.2022. 2.2. E, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, somente “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
3. O procedimento de digitalização dos autos não constitui causa de suspensão, tampouco de interrupção de prescrição intercorrente: “O procedimento de digitalização de autos físicos para eletrônicos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção a obstaculizar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.” (TJDFT, Acórdão 1739939, 00603994520088070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, escorreita a sentença pela qual reconhecida a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.